Tribunal: TJES
Processo: 0001945-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001945-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ROSA DE BRITO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
0001945-57.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO ROSA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
BRUNO ROSA DE BRITO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exm
o
. Sr. Dr. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Criminal da
Comarca de Linhares
, apontad
o
como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o
p
aciente se encontra preso preventivamente desde
11/04/2022,
pela suposta prática
dos delitos descritos no art. 33, c/c. art. 40,
incisos
IV
e
VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, nos autos tombados sob o nº. 0001357-57.2022.8.08.0030.

Narra
a douta defesa que o
p
aciente foi
abordado por policiais militares por estar com uma arma de fogo com munições,
tendo
o custodiado
inf
ormado,
ainda,
que
estava em posse de um pedaço de “maconha” de R$ 20,00 para consumo pessoal junto ao seu cunhado Vanderson.

P
or sua vez, aduz o
i
mpetrante que “
Vanderson Santos Costa, ora cunhado de Bruno, afirmou estar em posse de uma unidade de maconha, uma de cocaína e uma de crack, no qual confirma que ambos estavam no local apenas para “fumar um baseado”
[...]
”.

Sustenta também que
os 57 (cinquenta e sete) de papelotes de substância semelhante a cocaína encontrados pelos policiais
em outra esquina, dentro de um fra
s
co em meio a um matagal, não pertencem ao
p
aciente nem ao seu cunhado.

A
rgumenta, ainda, que, em que pese o
p
aciente tenha registro de ato infracional quando menor de idade, atualmente é primário, possui residência fixa,
profissão lícita
e não há indícios
de
que, em liberdade, ponha risco
à
instrução criminal e
à

ordem pública.

Nessa linha, aduz acerca da ausência de requisitos para a
manutenção da
prisão preventiva e afirma que “sequer é crível” que o
p
aciente tem, de fato, participação nos delitos constantes no Auto de Prisão em Flagrante.

Por sua vez, o i.
i
mpetrante alega a desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a eventual condenação do
p
aciente,
vez que há possibilidade de desclassificação dos crimes que
lhe
são imputados para delito que possui pena menor,
consistente no porte ilegal de arma de fogo.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória
ao
Paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial
as previstas nos incisos I e IV, do art. 319,
do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pleito liminar
no
id

2506347
.

Documentos juntados pela autoridade judiciária apontada como coatora no
id
2592056
.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, opina pela denegação da ordem
(
2718586
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
0001945-57.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO ROSA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
BRUNO ROSA DE BRITO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exm
o
. Sr. Dr. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Criminal da
Comarca de Linhares
, apontad
o
como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o
p
aciente se encontra preso preventivamente desde
11/04/2022,
pela suposta prática
dos delitos descritos no art. 33, c/c. art. 40,
incisos
IV
e
VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, nos Autos nº 0001357-57.2022.8.08.0030.

Narra
a douta defesa que o
p
aciente foi
abordado por policiais militares por estar com uma arma de fogo com munições,
tendo
o custodiado
inf
ormado,
ainda,
que
estava em posse de um pedaço de “maconha” de R$ 20,00 para consumo pessoal junto ao seu cunhado Vanderson.

P
or sua vez, aduz o
i
mpetrante que “
Vanderson Santos Costa, ora cunhado de Bruno, afirmou estar em posse de uma unidade de maconha, uma de cocaína e uma de crack, no qual confirma que ambos estavam no local apenas para “fumar um baseado”
[...]
”.

Sustenta também que
os 57 (cinquenta e sete) de papelotes de substância semelhante a cocaína encontrados pelos policiais
em outra esquina, dentro de um fra
s
co em meio a um matagal, não pertencem ao
p
aciente nem ao seu cunhado.

A
rgumenta, ainda, que, em que pese o
p
aciente tenha registro de ato infracional quando menor de idade, atualmente é primário, possui residência fixa,
profissão lícita
e não há indícios
de
que, em liberdade, ponha risco
à
instrução criminal e
à

ordem pública.

Nessa linha, aduz acerca da ausência de requisitos para a
manutenção da
prisão preventiva e afirma que “sequer é crível” que o
p
aciente tem, de fato, participação nos delitos constantes no auto de prisão em flagrante.

Por sua vez, o
i
mpetrante alega a desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a eventual condenação do
p
aciente,
vez que há possibilidade de desclassificação dos crimes que
lhe
são imputados para delito que possui pena menor,
consistente no porte ilegal de arma de fogo.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória
ao
Paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial
as previstas nos incisos I e IV, do art. 319,
do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial do ilustre
i
mpetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o
p
aciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nessa senda, consta da documentação carreada aos autos, em especial a ata da audiência de custódia, que:

“
[...] conforme narra o APFD, o autuado durante revista pessoal realizada na abordagem policial foi encontrado em sua cintura uma arma de fogo modelo TAURUS PT58 calibre 380 carregada com 13 (treze) munições e um carregador avulso e na varredura realizada no local da abordagem foi encontrado 57 (cinquenta e sete) papelotes de substância análoga à cocaína. Já com o menor que se encontrava em sua companhia foi encontrado R$140,00 (cento e quarenta reais) em seu bolso, 01 (uma) pedra de substância análoga ao crack, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha e 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína.”

Nesse ponto,
o
i
mpetrante sustenta que não há provas de que o
p
aciente
praticou
o delito de tráfico de drogas, mas tão somente
o
de po
rte
de arma de fogo,
todavia, verifica-se que, na verdade,
tal discussão possui
cunho probatório
,
buscando
analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nessa senda, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame desta alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos autos da Ação Penal nº
0001357-57.2022.8.08.0030
, que ainda se encontra em fase de instrução processual, não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista, além da
gravidade concreta do crime supostamente praticado,
a
periculosidade social do
p
aciente
, que já respondeu por
diversos
atos infracionais, inclusive, da mesma natureza do crime ora apurado,
demonstrando que o custodiado faz do crime seu meio de vida
. Nesse sentido, ponderou
o

juiz
a quo
na
d
ecisão impugnada,
in verbis
:

“
Conforme pesquisas,
o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0000059-98.2020.8.08.0030
, arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES,
onde restou condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 14 da Lei 10.836/2003, sendo aplicada medida socioeducativa de internação
. Gerando
processo de execução de medida socioeducativa de nº 0012966-42.2019.8.08.0030
, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES;
01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0000665-29.2020.8.08.0030,
arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde se apurava suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, “caput”, art. 35 e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, sendo Extinto o processo por ausência das condições da ação em 21/06/2020;
01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0001482-30.2019.8.08.0030
, arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde restou
condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/2006, sendo aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida
. Gerando processo de execução de medida socioeducativa de nº 0012966-42.2019.8.08.0030, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES;
01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada de nº 0005503-49.2019.8.08.0030
, arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES,
onde restou condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 "caput", da Lei 11.343/2006, sendo aplicada remissão
;
01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0007018-85.2020.8.08.0030
, arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES,
onde restou condenado pela prática de ato infracional análogo à contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei n° 3.688/41,
sendo aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Gerando processo de execução de medida socioeducativa de nº 0012966-42.2019.8.08.0030, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES. Neste diapasão, diante do histórico do autuado, frisa-se que a prática dos atos infracionais que antecederam a presente prisão em flagrante, servem para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.
”

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.
” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a
sua periculosidade social, diante do extenso histórico de prática de atos infracionais, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Bruno Rosa de Brito
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos tribunais superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Noutro giro, acerca da alegação de infringência ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade
, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe no presente caso.

Isso porque, a prisão decretada nos autos não consubstancia qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente a determinado regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, vez que, nesta estreita via, não é possível que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável, bastando a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, o que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“
Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
.
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
.” (STJ; AgRg-HC 745.268; Proc. 2022/0161552-5; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº
0001945-57.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO ROSA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
– ART. 33, C/C. ART. 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI Nº. 11.343/2006. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6.
ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade social do paciente, que possui histórico extenso de atos infracionais praticados anteriormente, o que demonstra o concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto.

2. Ao discutir acerca da ausência de provas de autoria do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes).

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. A prisão decretada nos autos não consubstancia qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente a determinado regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, vez que, nesta estreita via, não é possível que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável, bastando a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

5.

Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na
aplicação do artigo 319 do CPP,
eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.